Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO. CÁLCULO. ERRO.
1. Impõe-se o reconhecimento de excesso de execução ao ser verificada alteração do modo de atualização dos cálculos entre a primeira e a segunda planilha apresentada pelo credor, ostentando incidência integral de honorários, sem observância da proporção fixada na sentença exequenda de 25% para o agravado e 75% para o agravante.
2. O modo mais prático e que prestigia a exatidão do valor exequendo é apenas atualizar o montante corretamente encontrado na primeira planilha apresentada pelo credor, conforme apontado pelo magistrado a quo.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.